Tribunal: TCU
Processo: 026.609/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 518/2011, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, função null, que teve como objeto Construção de 01 (uma) Escola de Edução infantil Proinfância tipo B localizada à Rua Argemiro Aguilar s/no, Bairro Vila Serrana, Município de Almenara - MG. (no da TCE no sistema: 175/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 3900/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, dando-se ciência da presente decisão à responsável e ao FNDE, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 53 a 56). 1. Processo TC- Processo 026.609/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Fabiany Ferraz Gil Figueiredo (XXX.630.716-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Almenara/MG. 1.3. Interessado: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.